Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-22.2025.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DE CLAUSULA POR FALTA DE INFORMAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.
A sentença bem resolveu a questão, sendo mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Há prova inequívoca de que a compradora concordou e assinou o contrato que continha a clausula expressa.
Inocorrência de dano moral

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DE CLAUSULA POR FALTA DE INFORMAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.
A sentença bem resolveu a questão, sendo mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Há prova inequívoca de que a compradora concordou e assinou o contrato que continha a clausula expressa.
Inocorrência de dano moral indenizável.
RECURSO DESPROVIDO.